Tribunal: TJDFT
Processo: 0707069-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
apelação. direito administrativo e processual civil. ação de ressarcimento ao erário. extinção sem resolução do mérito por abandono da causa. inexistência de inércia do autor. sentença anulada.

1. Não há inércia do autor quando ele se manifestar nas ocasiões em que for intimado para falar nos autos.

2. A extinção do processo por abandono de causa está condicionada à inércia superior a 30 (trinta) dias. No caso, considerando o recesso forense, no qual os prazos processuais ficam suspensos, conclui-se que não houve o decurso desse prazo sem manifestação do autor.

3. Nas hipóteses de abandono de causa, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias (Art. 485, incisos II e III, § 1o, CPC). No caso, não houve a intimação pessoal especificamente para esse fim.

4. O autor possui nítido interesse no julgamento do mérito da demanda, tendo se manifestado nos autos por várias ocasiões. Devem reger o processo os princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da economia e da primazia do julgamento de mérito.

5. Apelação provida.